Tribunal: TJSP
Processo: 1029780-25.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cobrança indevida em fatura de cartão de crédito – Inexistência de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico – Dano moral não configurado – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.